Tribunal: TJMT
Processo: 1024041-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024041-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIMILSON SALDANHA DA SILVA - CPF: 856.444.551-49 (AGRAVANTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - JUS À PRISÃO DOMICILIAR POR SER IDOSO E PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - SAÚDE DEBILITADA E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS -
PANDEMIA DA COVID-19
- PROCESSO DE ARREFECIMENTO - PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“2. O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada ‘prisão domiciliar humanitária’, a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias.”
(STJ, AgRg no HC 600.981/SC)

“A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver acometido de doença grave e restar comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.”
(HC NU 1000687-74.2023.8.11.0000)

Em “
razão do franco processo de arrefecimento da pandemia da Covid-19 [...], não se justifica a pretensão de concessão da prisão domiciliar ao indivíduo que cumpre pena em regime fechado”
(TJMT, NU 1002668-75.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1024041-65.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE (S):

EDIMILSON SALDANHA DA SILVA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por EDIMILSON SALDANHA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 2000593-48.2022.8.11.0064), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena por estupro de vulnerável a
17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado
- art. 217-A do CP - (ID

143407157).

O agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar por ser idoso, portador de
“câncer na próstata, câncer na garganta, hipertensão e leishmaniose, com risco de contrair entre outras doenças, em razão da pandemia do corona vírus
”.

Pede o provimento para que seja
deferida a prisão domiciliar. Subsidiariamente, que seja
“submetido a tratamento médico”
(
ID

151461682).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

pugna pelo desprovimento (ID 150989164).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 151461686).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar – Alega que o agravante é idoso e portador de diversas doenças graves, como câncer de próstata e de garganta, hipertensão e leishmaniose, com risco de contrair, entre outras doenças, a Covid-19 - Improcedência - Prisão domiciliar prevista apenas para reeducando do regime aberto, nas situações previstas no art. 117, I, II e III, da LEP – Somente se admite a prisão domiciliar humanitária, quando demonstrada situação grave de saúde que não possa ser tratada na unidade prisional – Não demonstração - Impossibilidade de concessão do benefício pleiteado – Ausência de demonstração de risco de contrair Covid-19 – Pandemia já controlada - Pelo desprovimento do recurso..”

(José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 162691652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.9.2022, o Juízo da Execução Penal indeferiu a prisão domiciliar mediante as seguintes condições:

“[...] Sabe-se que os estabelecimentos penais brasileiros não apresentam condições satisfatórias para a custódia de presos, mormente quando estes são portadores de alguma moléstia, gestação ou mesmo quando necessitam de algum acompanhamento médico.

A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. [...]

O que se tem dos autos é que o setor de saúde da unidade prisional sequer tinha conhecimento das enfermidades supostamente enfrentadas pelo sentenciado, e ao prestar atendimento a pessoa privada de liberdade relatou não ter realizado tratamento de saúde nos últimos dois anos, relatando apenas fazer uso de medicamento continuo para hipertensão.

De mais a mais, aparentemente nem a pessoa privada de liberdade teria conhecimento das doenças acometidas, vez que, na seq.13.2 os laudos apresentados são datados dos anos de 2011, 2016, 2017, 2017 e 2019.

Contudo, mesmo que o sentenciado estivesse passando pelo tratamento ora mencionado, não há determinação médica de que não possa realizar o tratamento no estabelecimento prisional. [...]

Não obstante, mesmo que o sentenciado estivesse sendo submetido a tratamento médico, por si só, não ensejaria a concessão da benesse, sendo necessária prova inequívoca no sentido de que não poderá ter a devida assistência médica no estabelecimento penal.

Vale ressaltar que, não há qualquer apontamento de impossibilidade de tratamento dentro da unidade, pelo contrário, o setor de saúde da unidade prisional local informou que possuem estrutura acaso o sentenciado precise do possível tratamento, possuindo inclusive atendimento médico, enfermagem dentre outros.

Perceba-se que, nesse caso, não restou demonstrada a excepcionalidade do caso, tampouco a incompatibilidade do supostamente necessitado tratamento de saúde com o local em que se encontra recolhido, ressaltando que o rol do art. 117 da LEP é taxativo e não exemplificativo, enumerando rigorosamente as situações que admitem o deferimento da prisão domiciliar.

Diante de todo o exposto, por ora, o pedido de prisão domiciliar vai INDEFERIDO eis que não comprovada a realização de tratamento médico, tampouco a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento penal em que cumpre pena no regime fechado, sem prejuízo de reanálise caso haja piora no quadro clínico do sentenciado [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU
2000593-48.2022.8.11.0064 – Seq. 26
)

Em 17.10.2022, indeferiu pedido de reconsideração formulado pela Defesa do agravado, nos seguintes termos:

“2. Aportou aos autos pedido por intermédio de Defesa Técnica pela reconsideração da decisão que indeferiu a prisão domiciliar (seq.34).

3. O MPE manifestou-se desfavorável ao pedido (seq.37).

4. Por hora, o Juízo está MANTER A DECISÃO inserida na sequência 26.1, em seus próprios termos, pois seus fundamentos resistem e estão ausentes fatos novos que ensejem a alteração da decisão proferida, não devendo ser modificada..
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU 2000593-48.2022.8.11.0064 - Seq. 37
)

Pois bem.

O indeferimento do cumprimento de pena em prisão domiciliar foi justificado pelo Juízo da Execução Penal na falta de comprovação de impossibilidade do tratamento da unidade prisional.

O agravante tem 62 (sessenta e dois) anos, foi
submetido a exames de
“ultrassom abdome-total”
[1o.11.2011], ultrassom [29.6.2015], videolaringoscopia [26.6.2018
], videoendoscopia [17.12.2016],
“tomografia computadorizada do pescoço
” [18.7.2018] e
comprovou que estava
“acometido de neoplasia maligna, em razão de patologia classificada sob CID 10 C61 (câncer de próstata)”,
conforme Relatório subscrito pelo médico José Spilia Neto [CRM-MT 4497],

em 11.1.2018, foi diagnosticado com
“linfonodopatia”
[
“linfonodos com características de benignidade”
] pelo médico Alexandre Mendes Neitzke [CRM-MT 3635], em 29.6.2015, e
“displasia epitelial escamosa moderada”
, pelo médico Marcos M. Gromowski [CRM 4934], em 12.7.2018

(
SEEU 2000593-48.2022.8.11.0064 - Seq. 13.2
), além de ter realizado tratamento medicamentoso, consoante receituários datados de 4.4.2017, 20.7.2017, 26.9.2017, 19.2.2019 e 18.3.2019
(
SEEU 2000593-48.2022.8.11.0064 - Seq. 13.2
).

Todavia, o gerente de apoio administrativo da Penitenciaria Major PM Eldo de Sá Correa [Divino Jose Batista de Araújo] comunicou ter o agravante relatado para a equipe de saúde da unidade prisional, que não realizou
“tratamento de saúde nos últimos dois anos”
e
“fazer uso de medicamentos para hipertensão”
. Diante dessa informação,
“o médico solicitou aos familiares que encaminhem exames e laudos a fim de comprovar as doenças citadas pelo réu”
. Informou, ainda, que a equipe de saúde da unidade possui condições para atender as demandas de tratamento de doenças crônicas, bem como que o
“recuperando retornou para a ala continuando o tratamento para hipertensão arterial”
(Ofício no 0847/2022/PRRMESCV/SRLSP/SAAP/SESP).

Note-se que o agravado está realizando tratamento para hipertensão arterial, ao passo que o Juízo da Execução Penal consignou expressamente a possibilidade de
reanálise

da prisão domiciliar
“caso haja piora no quadro clínico do sentenciado”.

A Recomendação 62/2020-CNJ
“e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades”
(AgExPen no 1005954-61.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.7.2022).

Se não demonstrado que o reeducando esteja com a saúde debilitada e/ou a impossibilidade de tratamento na unidade prisional, o cumprimento de pena em prisão domiciliar mostra-se impertinente.

Aplicáveis julgados do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal:

“1. Não se constata ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois se aguarda o cumprimento do mandado de prisão para que o condenado possa ser encaminhado ao Juízo da Execução Penal competente para a realização de exames, para atestar sua real e atual condição de saúde. 2. O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada "prisão domiciliar humanitária", a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias.”
(AgRg no HC 600.981/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.6.2021)

“A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver acometido de doença grave e restar comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.”
(NU 1000687-74.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2023)

Noutro giro, afigura-se
“público e notório que a pandemia da Covid-19 está controlada - embora ainda existam casos - e não há notícia de que os presos do sistema prisional do Estado estejam sob risco de contaminação”
, conforme bem observado pela i. PGJ (José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 162691652).

Nesse quadro,
“em razão do franco processo de arrefecimento da pandemia da Covid-19 [...], não se justifica a pretensão de concessão da prisão domiciliar ao indivíduo que cumpre pena em regime fechado”
(TJMT, NU 1002668-75.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - 27.4.2022).

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023